Tribunal: TJMT
Processo: 1000277-58.2020.8.11.0020
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000277-58.2020.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Competência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE DOMINGUES - CPF: 535.414.721-20 (APELADO), ARIELLY OHANA DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 045.379.531-52 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), ANDRE LABEGALINI - CPF: 061.386.236-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DESCONTO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM REMUNERAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA, COM A CONSEQUENTE DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO IMPUGNADO NA INICIAL - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não havendo nos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato questionado na lide, resta caracterizada a responsabilidade da instituição bancária, que responde objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros.

2. Apesar dos argumentos da instituição financeira ré, de que os descontos no salário estão embasados em contrato de cartão de crédito consignado devidamente contratado pela parte autora, não se desincumbiu do ônus probatório, vez que não apresentou cópia do contrato. Assim, merece ser declarada a inexistência da relação jurídica, com a consequente determinação de cancelamento dos descontos.

3. Comprovada a cobrança indevida, a restituição tem cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto houve falha na prestação do serviço, sendo patente inocorrência de engano justificável.

4. Cuidando-se de descontos indevidamente realizados no benefício de aposentadoria do autor, é cabível a indenização por danos morais
in re ipsa
.

5. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser majorados o valor arbitrado na sentença, a fim de atender ao caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000277-58.2020.8.11.0020

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: JOSE DOMINGUES

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recursos de apelação interpostos por
BANCO PAN S.A.
contra sentença proferida em autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Materiais n. 1000277-58.2020.8.11.0020, da 1a Vara de Alto Araguaia/MT, promovida por
JOSE DOMINGUES,
em que se julgou
“PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes na exordial para: a) DECLARAR a inexistência do negócio jurídico objeto da lide, contrato de empréstimo consignado no 308923089-4; b) DECLARAR a ilegalidade e inexigibilidade dos descontos efetuados diretamente em benefício previdenciário do autor e decorrentes do referido contrato inexistente; c) CONDENAR a parte requerida a devolver de forma simples os valores indevidamente descontados, decorrentes do contrato ora declarado inexistente, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir de cada desconto efetuado, observada a compensação dos valores transferidos ao autor, no valor de R$ 1.116,97 (mil, cento e dezesseis reais e noventa e sete centavos); d) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e a correção monetária pelo INPC/IBGE da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Em virtude da sucumbência mínima da parte autora, condeno o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do disposto no art. 85, § 2° do Código de Processo Civil.”
(ID. 204454010).

O banco apela e narra que, “
O contrato é legítimo e não apresenta irregularidades. Na oportunidade da contratação, são lidas as cláusulas e, de acordo, assinado o instrumento pela parte apelada. A documentação em anexo ao contrato ora apresentado informa a ausência de qualquer irregularidade”

Afirma que
“disponibilizou em favor da parte apelada o crédito total de R$ 1.116,97 (um mil cento e dezesseis reais e noventa e sete centavos). Assim, a referida quantia foi transferida para conta de sua titularidade junto ao Banco do Brasil S.A., agência 00512, conta 115924”.

Sustenta que
“a contratação verificada é legítima, e foi levada a efeito por ato volitivo do recorrido que, aperfeiçoando o contrato, sem qualquer incidência de vício, seja de consentimento ou social, deve observar o princípio da obrigatoriedade de convenção ou força obrigatória (pacta sunt servanda)”.

Argumenta que
“em nenhum momento, foi causado qualquer dano à parte apelada, seja ele moral ou material, pelo recorrente. O que houve foi tão somente a cobrança dos valores oriundos do contrato legitimamente firmado entre as partes, sem qualquer vício, motivo pelo qual deve ser excluída a possibilidade de responsabilização civil do apelante”.

Pontua que
“não se vislumbra qualquer dano de ordem moral que eventualmente poderia ter suportado a parte apelada, pois, ainda que se admita a responsabilidade da ré pelos fatos narrados na exordial, tal conduta não causou ofensa à honra, imagem, à dignidade pessoal ou a qualquer conceito moral da parte demandante, por mais subjetivo que se conceba”.

Defende que
“se entenda pela responsabilização do recorrente, referido quantum carece ser fixado sob a égide da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de enriquecimento indevido da parte recorrida, uma vez que, da mesma forma que deve o Poder Judiciário coibir os atos danosos cometidos pelas empresas quando da prestação de serviços, em especial na relação de consumo, deve também coibir o que há muito já foi identificado como a “indústria do dano moral”.”.

Discorre que
“no presente caso, incabível o recebimento dos valores declinados considerando que os descontos realizados ostentam caráter contraprestação ao crédito contratado.”

Ao fim pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente os pedidos contidos na inicial (id. 204454019)

Em suas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso (ID. 204454027).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recursos de apelação interpostos por
BANCO PAN S.A.
contra sentença proferida em autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Materiais n. 1000277-58.2020.8.11.0020, da 1a Vara de Alto Araguaia/MT, promovida por
JOSE DOMINGUES,
em que se julgou
“PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes na exordial para: a) DECLARAR a inexistência do negócio jurídico objeto da lide, contrato de empréstimo consignado no 308923089-4; b) DECLARAR a ilegalidade e inexigibilidade dos descontos efetuados diretamente em benefício previdenciário do autor e decorrentes do referido contrato inexistente; c) CONDENAR a parte requerida a devolver de forma simples os valores indevidamente descontados, decorrentes do contrato ora declarado inexistente, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir de cada desconto efetuado, observada a compensação dos valores transferidos ao autor, no valor de R$ 1.116,97 (mil, cento e dezesseis reais e noventa e sete centavos); d) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e a correção monetária pelo INPC/IBGE da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Em virtude da sucumbência mínima da parte autora, condeno o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do disposto no art. 85, § 2° do Código de Processo Civil.”
(ID. 204454010).

O autor disse, na inicial, que é aposentando pelo INSS e notou em sua aposentadoria a existência de desconto, que segundo expõe trata-se de descontos por empréstimos consignados junto a instituição bancaria recorrente.

Esclareceu que jamais solicitou qualquer serviço com a requerida, e nunca recebeu cópia do contrato em questão, sendo evidente o prejuízo sofrido em razão de algo não solicitado e nunca recebido, e por isso, o Banco deve ser condenado ao pagamento de indenização por danos morais, e restituição em dobro dos valores descontados.

Pediu, em suma, a nulidade da contratação, devolução de montante descontado e compensação por dano moral.

O banco/réu rebateu com as mesmas teses lançadas no presente recurso.

Finalizada a fase postulatória, o juiz
a quo
julgou o pedido da autora parcialmente procedente porque o Banco não apresentou o instrumento contratual que comprovaria a contratação, ou qualquer comprovante de disponibilização do valor decidindo por declarar a inexistência da relação jurídica com a consequente condenação ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, bem como a determinação de cancelamento do contrato impugnado na inicial, bem como cancelar os descontos identificados, bem como determinou a restituição simples das parcelas indevidamente descontadas de sua remuneração.

Pois bem.

É inquestionável que entre a autora e a intuição bancária vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula no 297), as quais, entre outras garantias processuais, contempla o consumidor hipossuficiente com a inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6o, VIII), o que, no entanto, não significa isenção da responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), mas sim mecanismo de facilitação da defesa de seu direito em Juízo.

No presente caso, porém, o Banco/réu não trouxe aos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato questionado na lide, deixando, pois, de apresentar fato impeditivo do direito alegado pela autora/apelante, o que implicou a ausência de neutralização da pretensão em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC, ou seja, o Banco não apresentou prova irrefutável da contratação e da legitimidade dos descontos efetivados, sequer trouxe qualquer documento de cunho probatório para os autos do caderno processual a fim de comprovar que o contrato foi efetivamente pactuado pela autora, e já que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, deve prevalecer à condenação arbitrada pela sentença, até porque o Banco sequer sustenta e comprova a contratação, se limitando a dizer que os descontos são regulares e que a parte autora pactuou com a contratação.

Aliás, bem fundamentou a sentença recorrida:

“[...] O Superior Tribunal de Justiça, em 09/12/2021, no Recursos Especiais no

REsp 1846649/MA, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, oriundo do TJMA, afetado à sistemática qualificada dos repetitivos descrito no Tema 1061, firmou a seguinte tese: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, II).” Portanto, diante da ausência de prova pericial necessária a comprovar a autenticidade da assinatura do autor constante no negócio jurídico impugnado, prova essa devidamente oportunizada à parte ré para produção, contudo, desistiu, tem-se como não provada a realização de avença entre as partes, motivo pelo qual a declaração de inexistência do negócio jurídico é medida de rigor. Em verdade, em operações regulares de concessão de crédito realizadas na presença de preposto ou agente bancário, são colhidas assinaturas do titular da conta bancária e demais autenticações que conferem segurança à operação. Fato é que os bancos, ao disponibilizarem operações de obtenção de crédito em terminais de autoatendimento ou virtualmente, assumem o risco de conceder empréstimos fraudulentos e ilegítimos, uma vez que renunciam à autenticação de tais documentos. Sendo assim, impõe-se ao banco réu indenizar a autora, posto que demostrada nos autos a falha dos serviços contratados. Insta salientar que, em se tratando de relação consumerista, a requerida responde de forma objetiva pelos danos causados aos consumidores, em vista das estipulações do Código de Defesa do Consumidor, artigos 12 e 14. É certo que não restou configurada a culpa exclusiva do autor hábil a excluir o nexo causal e afastar a responsabilidade objetiva da requerida, razão pela qual tem-se como correta a procedência da ação, que reconhece a culpa da ré em eventual negócio jurídico fraudulento, com desconto indevido em benefício previdenciário do autor. Nestes termos, não poderia a ré, servindo-se de sua boa-fé, tentar eximir-se de sua responsabilidade, uma vez que o artigo 14 do CDC prevê que: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos[...]”
(id. 204454010).

Portanto, correta a sentença ao declarar a inexistência da relação jurídica, com a consequente determinação de cancelamento dos descontos identificados na remuneração da autora.

Sobre os danos morais, é inegável que a realização de descontos indevidos na sua remuneração, com subtração inesperada e indevida de valores, submete qualquer pessoa à situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, humilhação e dor moral.

Esse é o entendimento uniforme deste eg. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTOS EFETUADOS NA CONTE CORRENTE DA AUTORA – VERBA SALARIAL – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 3- Evidenciada a falha na prestação do serviço bancário, bem como o abuso perpetrado pela instituição financeira que, embora tenha facultado ao devedor o parcelamento do débito se responsabilizando pela devolução de parte do valor bloqueado no dia 18.05.2012, não cumpriu com o acordo avençado. 4- O réu/apelante não trouxe aos autos qualquer elemento que pudesse rechaçar as alegações autorais, não demonstrando, assim, a inocorrência de falha e, consequentemente, a existência de fato impeditivo do direito do autor, na forma do art. 333, II do CPC/2015.
(...)” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 112601/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018).

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTO DA FATURA EM FOLHA DE PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – FRAUDE – DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO - QUANTUM MANTIDO- REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ART. 42 DO CDC - OCORRÊNCIA - VALORES DEVEM SER RESTITUIDOS EM DOBRO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1- O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que o contrato foram efetivamente celebrados pelo autor. 2- As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. 3 - Restando comprovado a cobrança indevida, atendendo um dos pressupostos da repetição do indébito, ocorrendo dcorrigidos.”
(TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 85771/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – (...) - COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DÍVIDA INEXISTENTE – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RISCO DO EMPREENDIMENTO – DANOS MORAIS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM – R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – VALOR EM CONSONÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE (...) - PRIMEIRO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – SEGUNDO APELO CONHECIDO E PROVIDO. (...) Subsiste o dever de indenizar na hipótese de desconto indevido de valores na conta corrente do consumidor, em decorrência de defeito na prestação do serviço. (...)”
(TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 118638/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 22/02/2018).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTO REALIZADO DIRETAMENTE NA CONTA CORENTE DO MUTUÁRIO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL EXISTENTE – RESTTUIÇÃO DO VALOR INDEVIDAMENTE DESCONTADO – VIABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (...) O banco efetuou descontos ilícitos na conta corrente da autora que, por sua vez, ficou desprovida de parte de sua verba salarial, ou seja, ficou impossibilitada de prover o seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos. Disso decorre que o dano experimentado pela autora é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação.”
(TJMT - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 104711/2017, DESA. SERLYMARCONDES ALVES, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 24/11/2017).

Nesse interim, os descontos indevidos no benefício da parte autora que, por sua vez, ficou desprovido de parte de seu provento previdenciário enseja dano moral, já que diminuiu indevidamente o poder de provisão ao seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, quando considerada a natureza alimentar do salário.

Assim, o dever de indenizar é incontroverso, ante a falha na prestação dos serviços decorrente da ausência de informações corretas ao consumidor, revelando-se tal conduta como total violação à boa-fé contratual que deve permear todas as relações jurídicas entre particulares.

A fixação do valor da indenização se prende à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado (no caso, a autora nada contribuiu para o dano), sobretudo a consideração do perfil social e financeiro tanto do lesado quanto do ofensor (de um lado, aposentada, idosa e do outro, instituição financeira de notório porte), e, para ter caráter disciplinar, o valor da indenização deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar e desestimular a reincidência dos ofensores, para que eles se abstenham de adotar condutas causadoras de danos, mas também não podem servir de fonte de enriquecimento indevido.

Sopesadas as particularidades citadas, e observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrados pelo juízo a quo, atende o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.

Quanto à restituição,
“a jurisprudência da Corte já se pacificou no sentido da obrigatoriedade de restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa, nos termos do art. 42, parágrafo único, da Lei 8.078/90, exceto no caso de engano justificável, circunstância afastada, pelas instâncias ordinárias. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.229.773/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/02/2013; STJ, AgRg no AREsp 192.989/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/09/2012”
(STJ – SEGUNDA TURMA - AgRg no AREsp 508.856/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, julgado em 4/9/2014, DJe 11/9/2014).

Assim, a restituição tem cabimento por força a redação do art. 42 do CDC, porquanto houve falha na prestação do serviço (desconto indevidos na remuneração da autora), sendo patente inocorrência de engano justificável, de modo que também não merece reforma a sentença nesse capítulo.

Quanto aos honorários, agiu corretamente o sentenciante de piso, uma vez que fixado nos termos do Art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Sobre os juros e correção, também agiu corretamente a sentença, não merece quaisquer reparos.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024